Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PAGAMENTO DE VALORES DE EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 07/2004 A 12/2005. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente em face do acordão de ID. 49429246 em Recurso Inominado proferido por esta eg. Turma Recursal, que reconheceu parcial prescrição quanto aos valores devidos pela Administração Pública em relação ao ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO – DIFERENCA/ DEC TERCEIRO-ATIVO – DIFERENCA/ 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST - DIFERENCA, do período de 07/2004 a 12/2005.

2. Alega, em suas razões recursais, que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia, como teria ocorrido no caso dos autos. Sustenta a ocorrência de contradição, pois o acórdão reconheceu prescrita a pretensão de dívidas relativas ao período de 07/2004 a 12/2005, mas que restou reconhecida pela Administração Pública em momento posterior. Postula seja afastada a prescrição reconhecida no acórdão relativo às verbas vencidas no período de período de 07/2004 a 12/2005. Contrarrazões apresentadas (ID. 50364713).

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Não há no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Com efeito, no item "8" do acórdão embargado restou consignado que: “8. Já quanto às verbas: ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO – DIFERENCA/ DEC TERCEIRO-ATIVO – DIFERENCA/ 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST - DIFERENCA, relativas ao período de 07/2004 a 12/2005, estão de fato prescritas, pois o pedido administrativo ocorreu em 2010, conforme prova de ID n. 155872493, pág. 4. Além disso, não tendo a parte autora comprovado em que altura de 2010, especificamente, o pedido administrativo ocorreu, conclui-se que, quanto à verba relativa ao ano de 2004, está totalmente prescrita a pretensão ressarcitória e, quanto ao ano de 2005, não há como condenar a parte ré, pois, como dito, a parte autora não se desincumbiu de provar quando de 2010, especificamente, o pedido administrativo de ressarcimento ocorreu. Logo, a parte autora não comprovou a inexistência da prescrição relativa ao período (art. 373, I, do CPC).” Ainda, no item "9": “9. À vista disso, a pretensão da parte autora não prescreveu totalmente, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, as quais estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar dívidas que não nega e individualizá-la a cada um dos beneficiados e beneficiadas.”

5. Logo, o que pretende com o manejo de novo recurso é a rediscussão do julgado, o que não se permite em sede de aclaratórios.

6. Ainda, inadmissível o prequestionamento quando o objetivo for a rediscussão das teses jurídicas com exclusivo efeito infringente ao julgado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.